Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702722-09.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: CARLOS AFONSO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por CARLOS AFONSO DA SILVA (ID 23946710), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O agravante sustenta, em síntese, que a questão trazida aos autos já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.439.163/SP (Tema 882), circunstância que atrairia a observância da sistemática dos repetitivos, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrarrazões de ID 25449165. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1042, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 23946710, e passo à análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 21192385): APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. TAXAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis. 5. Não restou demonstrada a ilegalidade da cobrança da taxa instituída, ônus que cabia a parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e improvido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob o rito dos precedentes, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira, OAB/DF 46.684, conforme requerido em ID 25449165. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031